Tribunal: TJSP
Processo: 2065797-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO DECRETOU A REVELIA E QUE DETERMINOU A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.